Tribunal: TJSP
Processo: 2197478-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora – Decisões que rejeitaram os bens oferecidos em garantia da dívida pela parte executada e determinaram a apresentação de cópia da última declaração de imposto de renda para fins de apreciação do pedido de impenhorabilidade de valores constritos em contas de titularidade dos agravantes - Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora agravada em

Ementa:
EXECUÇÃO – Penhora – Decisões que rejeitaram os bens oferecidos em garantia da dívida pela parte executada e determinaram a apresentação de cópia da última declaração de imposto de renda para fins de apreciação do pedido de impenhorabilidade de valores constritos em contas de titularidade dos agravantes - Reconhecimento de que, no caso dos autos, lícita a recusa da parte credora agravada em aceitar a penhora de 2090 (dois mil e noventa) ações preferenciais, classe "B", do Banco do Estado de Santa Catarina S.A, ainda que os títulos e valores mobiliários com cotação em mercado possuam preferência na ordem de constrição estabelecida no art. 835, CPC, pois: (a) a execução se processa em benefício do credor, (b) a ordem estabelecida no art. 835 não é absoluta e (c) ausente prova de que a constrição do bem indicado pelo devedor será menos oneroso e não trará prejuízo ao credor (CPC, art. 847, do CPC/2015), por se tratar de bem de difícil comercialização e de pouca liquidez.
RECURSO – Agravo de instrumento tem seu conhecimento limitado ao pronunciamento judicial recorrido, e às matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício – Alegações relativas ao levantamento de valores constritos em contas de titularidade dos executados, por se tratarem de valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV e X, CPC, feitas em impugnação à penhora, não foram apreciadas, nem envolvem questão resolvida pelas rr. decisões agravadas, nem matéria de ordem pública, apreciável, na espécie, de ofício, visto que estranhas ao r. ato judicial impugnado.
Recurso conhecido, em parte, e desprovido.